Tribunal: TJES
Processo: 0009884-76.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009884-76.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGENALDO JOSE BUZETTE GAYGHER, LUIS ADAO DE SOUZA, AILSON BARROS DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ELUIZ CARLOS DE MELO - ES3470
Advogados do(a) APELADO: DELANO SANTOS CAMARA - ES7747-A, SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A
Advogados do(a) APELADO: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO - ES3674-A, MARIA DA PENHA DOS ANJOS ALVES - ES17653-A

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo sentenciante impronunciou os acusados. Em julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público, o Tribunal reformou a sentença e pronunciou os recorridos nos termos da denúncia, decisão contra a qual foram opostos embargos de declaração.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a retirada dos embargos de declaração da pauta de julgamento virtual e sua inclusão em sessão presencial ou telepresencial para realização de sustentação oral. O agravante alegou que os aclaratórios possuíam pretensão infringente, de modo que a vedação regimental não deveria incidir, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração afasta a regra regimental que veda sustentação oral nessa espécie recursal e autoriza a retirada do feito da pauta virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal estabelece, de forma objetiva, que não haverá sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, sem distinguir entre aclaratórios meramente integrativos e aqueles nos quais a parte pretende a modificação do resultado.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. O eventual efeito modificativo é consequência excepcional do reconhecimento de um desses vícios e não altera a natureza jurídica do recurso.

A simples afirmação de que os embargos possuem potencial infringente não pode afastar a regra regimental, pois a adoção desse critério subjetivo permitiria que a parte neutralizasse a vedação normativa mediante a formulação de pedido modificativo.

A sustentação oral, embora constitua relevante instrumento de atuação processual, depende de previsão legal ou regimental e não configura prerrogativa absoluta em todas as espécies recursais.

A aplicação da vedação regimental não viola o contraditório ou a ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, quando asseguradas à parte a apresentação de razões escritas, a impugnação das decisões e a utilização dos recursos cabíveis.

O art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil assegura o contraditório escrito à parte embargada quando o acolhimento dos aclaratórios puder modificar a decisão, mas não institui direito à sustentação oral nem autoriza o afastamento de disposição regimental expressa.

As teses referentes à suficiência dos indícios de autoria, à utilização de elementos inquisitoriais, aos testemunhos indiretos e à aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal pertencem ao mérito dos embargos de declaração e não interferem na definição do procedimento de julgamento.

Inexistindo direito à sustentação oral, não subsiste o pedido de retirada dos embargos da pauta virtual, formulado exclusivamente para possibilitar a realização do ato em sessão presencial ou telepresencial.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que não se admite sustentação oral no julgamento de embargos de declaração quando houver vedação no regimento interno do órgão julgador, por depender o ato de previsão normativa específica.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de sustentação oral e de retirada dos embargos de declaração da pauta de julgamento virtual.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Penal, arts. 155 e 619; Código de Processo Civil, art. 1.023, § 2º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 134, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, Quinta Turma.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE PRONÚNCIA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO INTEGRATIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS. TESTEMUNHOS INDIRETOS. ÁLIBI DE CORRÉU. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

O Juízo sentenciante impronunciou os acusados. Em julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público, o Tribunal reformou a sentença e pronunciou os recorridos nos termos da denúncia.

Anteriores embargos de declaração foram conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar a fundamentação do acórdão que julgou a apelação.

Novos embargos de declaração opostos contra o acórdão integrativo, nos quais o embargante alegou a permanência de obscuridade e omissão quanto à individualização dos indícios de autoria, à utilização de declaração extrajudicial e de testemunhos indiretos e à existência de prova documental relacionada ao álibi de corréu. Requereu o saneamento dos vícios, com integração do julgado e prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se são cabíveis novos embargos de declaração contra vícios atribuídos ao próprio acórdão integrativo; (ii) saber se a fundamentação deve ser integrada para individualizar os indícios de autoria atribuídos ao embargante; (iii) saber se declarações extrajudiciais e testemunhos de ouvir dizer podem sustentar a decisão de pronúncia; e (iv) saber se a existência de registro documental relacionado ao álibi de corréu impõe a impronúncia do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição sucessiva de embargos de declaração é admissível quando os novos aclaratórios se dirigem a obscuridade, contradição, omissão ou erro material supostamente existente no próprio acórdão integrativo, e não à mera reiteração de inconformismo contra o julgamento originário.

O art. 413 do Código de Processo Penal exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação para a pronúncia. Embora essa fase não demande prova plena ou juízo de certeza, o lastro indiciário deve ser minimamente individualizado em relação a cada acusado.

A decisão de pronúncia não pode fundamentar-se em expressões genéricas, como “mosaico probatório” ou “dinâmica global”, sem demonstrar de que forma os elementos reunidos se relacionam concretamente com a pessoa pronunciada.

A declaração extrajudicial que atribui autoria ao acusado não pode constituir fundamento exclusivo da pronúncia, diante do art. 155 do Código de Processo Penal. Sua utilização somente é possível como elemento informativo integrante de um quadro indiciário que encontre algum grau de confirmação em dados produzidos ou submetidos ao contraditório judicial.

Os testemunhos indiretos ou de ouvir dizer não possuem força probatória autônoma para comprovar a autoria. Podem ser considerados apenas como elementos de contextualização ou reforço periférico, sem substituir a necessidade de indícios individualizados.

A integração do acórdão é necessária para esclarecer que a manutenção da pronúncia decorreu de juízo de suficiência indiciária próprio da fase de admissibilidade da acusação, e não da atribuição de valor autônomo e decisivo à declaração extrajudicial ou aos depoimentos indiretos.

O eventual registro documental da presença de corréu em festa comunitária não produz, na fase de pronúncia, efeito automático de exclusão do conjunto indiciário, pois a análise da compatibilidade temporal, da credibilidade do álibi e da força das provas oral e documental demanda valoração ampla, reservada ao Tribunal do Júri.

O álibi atribuído ao corréu não conduz necessariamente à impronúncia do embargante. Somente prova inequívoca e incompatível com a narrativa acusatória autorizaria o afastamento imediato da competência do Conselho de Sentença.

Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, porque o acórdão não admitiu pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos. Também não há afronta ao art. 413 do mesmo Código, pois o julgamento reconheceu suficiência indiciária, e não certeza condenatória.

A fundamentação integrada permite compreender as razões da manutenção da pronúncia, sem antecipar o exame definitivo da prova reservado aos jurados, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repele a pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em testemunhos de ouvir dizer, sem impedir a consideração de elementos informativos quando acompanhados de indícios submetidos ao contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação quanto à individualização dos indícios de autoria, aos limites da utilização da declaração extrajudicial e dos testemunhos indiretos e à valoração do álibi atribuído ao corréu, mantido o resultado anteriormente proclamado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 155, 413, 414, 619 e 620; Código de Processo Civil, art. 1.022.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009884-76.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGENALDO JOSE BUZETTE GAYGHER e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA NATUREZA DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Juízo sentenciante impronunciou os acusados. Em julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público, o Tribunal reformou a sentença e pronunciou os recorridos nos termos da denúncia, decisão contra a qual foram opostos embargos de declaração.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a retirada dos embargos de declaração da pauta de julgamento virtual e sua inclusão em sessão presencial ou telepresencial para realização de sustentação oral. O agravante alegou que os aclaratórios possuíam pretensão infringente, de modo que a vedação regimental não deveria incidir, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração afasta a regra regimental que veda sustentação oral nessa espécie recursal e autoriza a retirada do feito da pauta virtual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 134, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal estabelece, de forma objetiva, que não haverá sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, sem distinguir entre aclaratórios meramente integrativos e aqueles nos quais a parte pretende a modificação do resultado.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. O eventual efeito modificativo é consequência excepcional do reconhecimento de um desses vícios e não altera a natureza jurídica do recurso.

A simples afirmação de que os embargos possuem potencial infringente não pode afastar a regra regimental, pois a adoção desse critério subjetivo permitiria que a parte neutralizasse a vedação normativa mediante a formulação de pedido modificativo.

A sustentação oral, embora constitua relevante instrumento de atuação processual, depende de previsão legal ou regimental e não configura prerrogativa absoluta em todas as espécies recursais.

A aplicação da vedação regimental não viola o contraditório ou a ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, quando asseguradas à parte a apresentação de razões escritas, a impugnação das decisões e a utilização dos recursos cabíveis.

O art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil assegura o contraditório escrito à parte embargada quando o acolhimento dos aclaratórios puder modificar a decisão, mas não institui direito à sustentação oral nem autoriza o afastamento de disposição regimental expressa.

As teses referentes à suficiência dos indícios de autoria, à utilização de elementos inquisitoriais, aos testemunhos indiretos e à aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal pertencem ao mérito dos embargos de declaração e não interferem na definição do procedimento de julgamento.

Inexistindo direito à sustentação oral, não subsiste o pedido de retirada dos embargos da pauta virtual, formulado exclusivamente para possibilitar a realização do ato em sessão presencial ou telepresencial.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que não se admite sustentação oral no julgamento de embargos de declaração quando houver vedação no regimento interno do órgão julgador, por depender o ato de previsão normativa específica.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de sustentação oral e de retirada dos embargos de declaração da pauta de julgamento virtual.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Penal, arts. 155 e 619; Código de Processo Civil, art. 1.023, § 2º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, art. 134, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, Quinta Turma.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE PRONÚNCIA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO INTEGRATIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS INQUISITORIAIS. TESTEMUNHOS INDIRETOS. ÁLIBI DE CORRÉU. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

O Juízo sentenciante impronunciou os acusados. Em julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público, o Tribunal reformou a sentença e pronunciou os recorridos nos termos da denúncia.

Anteriores embargos de declaração foram conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para integrar a fundamentação do acórdão que julgou a apelação.

Novos embargos de declaração opostos contra o acórdão integrativo, nos quais o embargante alegou a permanência de obscuridade e omissão quanto à individualização dos indícios de autoria, à utilização de declaração extrajudicial e de testemunhos indiretos e à existência de prova documental relacionada ao álibi de corréu. Requereu o saneamento dos vícios, com integração do julgado e prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se são cabíveis novos embargos de declaração contra vícios atribuídos ao próprio acórdão integrativo; (ii) saber se a fundamentação deve ser integrada para individualizar os indícios de autoria atribuídos ao embargante; (iii) saber se declarações extrajudiciais e testemunhos de ouvir dizer podem sustentar a decisão de pronúncia; e (iv) saber se a existência de registro documental relacionado ao álibi de corréu impõe a impronúncia do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição sucessiva de embargos de declaração é admissível quando os novos aclaratórios se dirigem a obscuridade, contradição, omissão ou erro material supostamente existente no próprio acórdão integrativo, e não à mera reiteração de inconformismo contra o julgamento originário.

O art. 413 do Código de Processo Penal exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação para a pronúncia. Embora essa fase não demande prova plena ou juízo de certeza, o lastro indiciário deve ser minimamente individualizado em relação a cada acusado.

A decisão de pronúncia não pode fundamentar-se em expressões genéricas, como “mosaico probatório” ou “dinâmica global”, sem demonstrar de que forma os elementos reunidos se relacionam concretamente com a pessoa pronunciada.

A declaração extrajudicial que atribui autoria ao acusado não pode constituir fundamento exclusivo da pronúncia, diante do art. 155 do Código de Processo Penal. Sua utilização somente é possível como elemento informativo integrante de um quadro indiciário que encontre algum grau de confirmação em dados produzidos ou submetidos ao contraditório judicial.

Os testemunhos indiretos ou de ouvir dizer não possuem força probatória autônoma para comprovar a autoria. Podem ser considerados apenas como elementos de contextualização ou reforço periférico, sem substituir a necessidade de indícios individualizados.

A integração do acórdão é necessária para esclarecer que a manutenção da pronúncia decorreu de juízo de suficiência indiciária próprio da fase de admissibilidade da acusação, e não da atribuição de valor autônomo e decisivo à declaração extrajudicial ou aos depoimentos indiretos.

O eventual registro documental da presença de corréu em festa comunitária não produz, na fase de pronúncia, efeito automático de exclusão do conjunto indiciário, pois a análise da compatibilidade temporal, da credibilidade do álibi e da força das provas oral e documental demanda valoração ampla, reservada ao Tribunal do Júri.

O álibi atribuído ao corréu não conduz necessariamente à impronúncia do embargante. Somente prova inequívoca e incompatível com a narrativa acusatória autorizaria o afastamento imediato da competência do Conselho de Sentença.

Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, porque o acórdão não admitiu pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou testemunhos indiretos. Também não há afronta ao art. 413 do mesmo Código, pois o julgamento reconheceu suficiência indiciária, e não certeza condenatória.

A fundamentação integrada permite compreender as razões da manutenção da pronúncia, sem antecipar o exame definitivo da prova reservado aos jurados, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repele a pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em testemunhos de ouvir dizer, sem impedir a consideração de elementos informativos quando acompanhados de indícios submetidos ao contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação quanto à individualização dos indícios de autoria, aos limites da utilização da declaração extrajudicial e dos testemunhos indiretos e à valoração do álibi atribuído ao corréu, mantido o resultado anteriormente proclamado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LIV, LV e LVII, e 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 155, 413, 414, 619 e 620; Código de Processo Civil, art. 1.022.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno e, em seguida, acolher parcialmente os Embargos de Declaração, sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Luis Adão de Souza
contra decisão monocrática que indeferiu pedido de retirada dos Embargos de Declaração da pauta de julgamento virtual e de inclusão do feito em sessão presencial ou telepresencial para realização de sustentação oral.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão agravada aplicou de forma automática o art. 134, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, sem considerar a natureza dos embargos de declaração opostos. Afirma que os aclaratórios não possuem caráter meramente integrativo, mas natureza eminentemente infringente, porquanto veiculam alegações aptas a ensejar modificação substancial do acórdão que pronunciou os acusados, com possível restabelecimento da sentença de impronúncia.

Aduz que os embargos apontam omissões e obscuridades relacionadas à utilização de testemunhos indiretos como fundamento para a pronúncia, bem como à ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, em alegada afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Defende que o acolhimento dessas teses implicaria alteração do mérito do julgado, circunstância que afastaria a incidência da vedação regimental à sustentação oral.

Argumenta, ainda, que a negativa de sustentação oral configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Sustenta que, diante do potencial modificativo dos embargos, deve prevalecer interpretação constitucionalmente adequada da norma regimental, assegurando-se à defesa o direito de sustentar oralmente suas razões.

Ao final, requer o recebimento e processamento do agravo interno, o exercício do juízo de retratação para que seja deferida a retirada dos embargos de declaração da pauta virtual e determinada sua inclusão em sessão presencial ou telepresencial, com garantia de sustentação oral. Subsidiariamente, requer o conhecimento e provimento do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão agravada para assegurar o exercício da sustentação oral.

Em juízo de retratação, mantive a decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo
Procurador de Justiça Gustavo Modenesi Martins da Cunha
, opinou pelo conhecimento do agravo interno e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, promovendo o adiamento dos embargos de declaração até o julgamento do presente recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

RELATÓRIO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Cuida-se de novos embargos de declaração opostos por Luiz Adão de Souza, contra acórdão integrativo desta Primeira Câmara Criminal, que conheceu e acolheu parcialmente anteriores embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar fundamentos do julgamento que havia dado provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pronunciado os acusados nos termos da denúncia.

O embargante sustenta a permanência de obscuridade e omissão no julgado.

Afirma que, embora o acórdão integrativo tenha reconhecido que a fundamentação anterior se mostrava excessivamente genérica quanto à referência a interceptações telefônicas, laudos e vínculos pretéritos entre os envolvidos, a integração realizada não teria indicado, de forma analítica, qual elemento concreto de prova judicializada vincularia especificamente Luiz Adão de Souza ao crime.

Alega que a sentença de impronúncia teria afirmado que a única pessoa a indicar os acusados seria Messias Tomaz Rocha, ouvido na fase extrajudicial, razão pela qual seria indispensável apontar o elemento probatório produzido sob contraditório capaz de sustentar a reforma da decisão absolutória imprópria.

Sustenta, ainda, omissão quanto à natureza documentada do álibi apresentado pelo corréu Ailson Barros dos Santos, o qual, segundo afirma, seria indissociável de sua defesa.

Aduz que a testemunha Maria Helena, coordenadora da comunidade, teria se referido a função exercida por Ailson em horário documentado de festa comunitária, sem que o acórdão esclarecesse por qual razão esse registro foi desconsiderado ou reputado inexistente.

O embargante também aponta omissão quanto à tese de
hearsay testimony
. Defende que os depoimentos das irmãs e da mãe da vítima constituiriam testemunhos indiretos, por reproduzirem a versão atribuída a Messias após divulgação da delação, de modo que não poderiam servir como corroboração judicializada autônoma para fins de pronúncia.

Invoca julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade de pronúncia fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial e em testemunhos de ouvir dizer, bem como sustenta que o princípio do
in dubio pro societate
não afasta a necessidade de indícios mínimos e individualizados de autoria.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, para saneamento das obscuridades e omissões apontadas, com integração analítica do julgado e prequestionamento dos arts. 155 e 413 do Código de Processo Penal e do art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009884-76.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGENALDO JOSE BUZETTE GAYGHER, LUIS ADAO DE SOUZA, AILSON BARROS DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: ELUIZ CARLOS DE MELO - ES3470
Advogados do(a) APELADO: DELANO SANTOS CAMARA - ES7747-A, SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A
Advogados do(a) APELADO: DEVARCINO AUGUSTO PEISINO - ES3674-A, MARIA DA PENHA DOS ANJOS ALVES - ES17653-A

VOTO - AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Conheço do agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Luis Adão de Souza contra decisão monocrática que indeferiu pedido de retirada dos Embargos de Declaração da pauta de julgamento virtual e de inclusão do feito em sessão presencial ou telepresencial, para realização de sustentação oral.

A insurgência defensiva parte da premissa de que os embargos de declaração opostos contra o acórdão de pronúncia não teriam caráter meramente integrativo. Segundo sustenta, os aclaratórios ostentariam natureza infringente, pois buscariam sanar omissões e obscuridades que, caso reconhecidas, conduziriam à modificação substancial do julgado, com restabelecimento da sentença de impronúncia proferida em primeiro grau.

A defesa afirma, nesse contexto, que o acórdão embargado teria se apoiado em testemunhos indiretos, fundados em “ouvir dizer”, bem como em elementos não produzidos sob o crivo do contraditório judicial, em alegada afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Por isso, sustenta que a vedação regimental à sustentação oral em embargos de declaração não poderia incidir de forma automática quando o recurso possui potencial modificativo.

Alega, ainda, que a negativa de sustentação oral implicaria cerceamento de defesa e violação direta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Invoca, também, a lógica do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, se os embargos de declaração com potencial infringente exigem contraditório reforçado, com maior razão deveria ser assegurada à defesa a possibilidade de sustentar oralmente as razões recursais.

Com base nesses fundamentos, requer a reconsideração da decisão agravada, para que os embargos de declaração sejam retirados da pauta virtual e incluídos em sessão presencial ou telepresencial, assegurando-se sustentação oral. Subsidiariamente, pleiteia o provimento do agravo interno pelo colegiado, com a reforma da decisão monocrática.

A pretensão recursal, contudo, não comporta acolhimento.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se a atribuição, pela parte, de potencial efeito infringente aos embargos de declaração é suficiente para afastar regra regimental expressa que veda sustentação oral nessa espécie recursal.

A resposta é negativa.

O art. 134, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal estabelece, de forma clara e objetiva, que “não haverá sustentação oral nas remessas necessárias, nos embargos de declaração e nos conflitos de competência”.

A norma não faz distinção entre embargos de declaração meramente integrativos e embargos de declaração com pretensão modificativa. O critério adotado pelo Regimento Interno é objetivo. Incide em razão da espécie recursal submetida a julgamento, e não em razão do conteúdo das teses formuladas pela parte ou do resultado pretendido.

Essa opção normativa tem razão de ser.

Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com pretensão de alteração do resultado do julgamento, preservam natureza jurídica própria. Tratam-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O efeito modificativo, quando admissível, não constitui causa autônoma de interposição dos embargos. Representa consequência excepcional do reconhecimento de vício efetivamente existente no julgado. Primeiro se examina a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Apenas depois, como decorrência lógica e necessária do saneamento do vício, pode haver alteração do resultado.

Portanto, o potencial infringente não desnatura os embargos de declaração. Tampouco converte o recurso em apelação, recurso em sentido estrito ou qualquer outra modalidade recursal para a qual haja previsão de sustentação oral.

Admitir raciocínio contrário esvaziaria a própria regra regimental. Bastaria à parte afirmar que os embargos possuem pretensão modificativa para tornar inaplicável a vedação expressa contida no art. 134, § 2º, do Regimento Interno. A exceção passaria a prevalecer sobre a regra. O regime objetivo fixado pelo Tribunal seria substituído por critério subjetivo, dependente da formulação argumentativa adotada pela parte embargante.

Não é esse o sistema processual vigente.

A sustentação oral constitui instrumento relevante de atuação processual. Todavia, não se trata de faculdade absoluta, assegurada indistintamente em toda espécie de recurso ou incidente. O direito à palavra em sessão de julgamento depende de previsão normativa, observada a disciplina legal e regimental aplicável ao órgão julgador.

No caso, há norma específica e expressa vedando o ato. A decisão agravada, portanto, não restringiu indevidamente prerrogativa defensiva. Apenas aplicou regra procedimental válida, objetiva e previamente estabelecida, incidente sobre todos os jurisdicionados em idêntica situação processual.

Também não procede a alegação de cerceamento de defesa.

O contraditório e a ampla defesa não se confundem com direito irrestrito à sustentação oral em qualquer julgamento. Tais garantias exigem ciência dos atos processuais, possibilidade de manifestação, apresentação de razões, impugnação das decisões e utilização dos meios recursais cabíveis. Esses direitos foram preservados.

A defesa opôs embargos de declaração, formulou pedido específico de retirada de pauta virtual, interpôs agravo interno contra o indeferimento e expôs, por escrito, todas as teses que reputou pertinentes. Houve, portanto, pleno exercício da atividade defensiva dentro das formas previstas pelo ordenamento.

A ausência de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração não significa ausência de defesa. Significa observância de limite processual expressamente previsto no Regimento Interno deste Tribunal.

A invocação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, embora relevante, não conduz à conclusão pretendida pela defesa. A ampla defesa é garantia de matriz constitucional, mas seu exercício ocorre segundo os meios e recursos inerentes ao processo. Esses meios não são ilimitados. Devem ser exercidos conforme a disciplina legal e regimental válida.

No caso concreto, a defesa não foi impedida de recorrer, de argumentar, de apontar vícios no acórdão embargado ou de submeter irresignação ao órgão colegiado. O que se indeferiu foi ato sem previsão regimental para a espécie recursal em julgamento.

Também não convence o argumento fundado no art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

O dispositivo estabelece a intimação da parte embargada quando eventual acolhimento dos embargos puder modificar a decisão. A finalidade da regra é assegurar contraditório escrito antes de possível alteração do julgado. Não há, entretanto, previsão de sustentação oral em embargos de declaração. Menos ainda autorização para afastar regra regimental expressa em sentido contrário.

A exigência de manifestação da parte contrária, quando cabível, não cria direito simétrico à sustentação oral pelo embargante. São institutos diversos. O primeiro decorre da necessidade de evitar decisão surpresa em hipótese de possível modificação do julgado. O segundo depende de autorização normativa específica para uso da palavra em sessão.

A tese defensiva, portanto, amplia indevidamente o alcance do art. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

A circunstância de os embargos discutirem acórdão de pronúncia também não altera essa conclusão.

É certo que a decisão de pronúncia possui relevância expressiva no processo penal, pois submete acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Essa gravidade, contudo, não autoriza afastamento de regra procedimental expressa sem previsão legal ou regimental. A importância da matéria debatida não altera a classe recursal manejada. Embargos de declaração continuam sendo embargos de declaração, ainda quando opostos em processo de competência do Tribunal do Júri.

As teses relativas à suficiência da prova para pronúncia, à validade de testemunhos indiretos e à incidência do art. 155 do Código de Processo Penal dizem respeito ao mérito dos embargos de declaração. Não se confundem com o cabimento de sustentação oral. Tais argumentos poderão ser examinados nos limites próprios do recurso aclaratório, sem que isso imponha modificação do procedimento de julgamento.

O pedido de retirada do feito da pauta virtual também não subsiste.

A retirada da pauta virtual foi requerida exclusivamente para viabilizar sustentação oral em sessão presencial ou telepresencial. Se a sustentação oral não é cabível em embargos de declaração, desaparece o fundamento do pedido acessório de deslocamento do julgamento para sessão presencial, salvo se houvesse pedido de destaque, o que não foi formulado.

O julgamento virtual, por si só, não viola o contraditório ou a ampla defesa quando observado o procedimento aplicável e quando inexiste direito à sustentação oral na espécie recursal. A modalidade de julgamento não suprimiu faculdade processual existente. Apenas manteve o exame do recurso no ambiente procedimental compatível com a disciplina regimental.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça reforça essa compreensão.

Conforme precedente citado pela Procuradoria de Justiça, no julgamento dos EDcl no AgRg no REsp n.º 1.993.725/SP, a Quinta Turma assentou que “não se admite sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, à luz do art. 159, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”. Na mesma linha, consignou-se que, na esfera criminal, o julgamento de agravo regimental e embargos de declaração não admite sustentação oral e independe de prévia inclusão em pauta quando levado em mesa, conforme disciplina regimental própria.

Embora o precedente decorra da aplicação do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
ratio decidendi
é plenamente compatível com a hipótese. A sustentação oral depende de previsão normativa. Havendo regra regimental que veda o ato em embargos de declaração, não há nulidade no indeferimento do pedido, ainda que a parte atribua potencial modificativo ao recurso.

A defesa pretende estabelecer distinção com base na natureza infringente dos aclaratórios. Todavia, essa distinção não se sustenta. O potencial efeito modificativo é inerente a diversas situações em que embargos de declaração são opostos para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nem por isso deixam de ser embargos de declaração. Nem por isso surge direito à sustentação oral onde o Regimento Interno expressamente a exclui.

A decisão agravada, desse modo, observou a disciplina regimental aplicável, preservou a coerência do sistema recursal e não violou garantias constitucionais da defesa.

O agravante teve acesso aos meios impugnativos cabíveis. Apresentou razões escritas. Submeteu inconformismo ao Relator. Provocou juízo de retratação. Requereu apreciação colegiada. Não se verifica supressão de defesa, mas apenas indeferimento de providência processual sem amparo normativo.

Por tais razões, não há fundamento para reconsiderar ou reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de sustentação oral e, por consequência, a retirada dos embargos de declaração da pauta virtual.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

VOTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto cabíveis e tempestivos.

Cuida-se de novos embargos de declaração opostos por Luiz Adão de Souza contra acórdão integrativo desta Primeira Câmara Criminal, que conheceu e acolheu parcialmente anteriores embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para aclarar fundamentos do julgamento que havia dado provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pronunciado os acusados nos termos da denúncia.

A controvérsia posta nestes aclaratórios sucessivos deve ser examinada com cautela.

Embora não se admita oposição reiterada de embargos com mero propósito de rediscutir matéria já decidida, é possível conhecer de novos aclaratórios quando dirigidos contra vícios supostamente existentes no próprio acórdão integrativo. É precisamente o que se verifica no caso.

O embargante não se limita a reiterar inconformismo contra o julgamento da apelação. Afirma que a integração promovida pelo acórdão anterior não teria superado obscuridade e omissão quanto à individualização dos indícios de autoria, à validade dos testemunhos indiretos como elementos de corroboração e ao alegado suporte documental do álibi apresentado por corréu.

Passo ao exame.

Os embargos merecem parcial acolhimento, sem efeitos infringentes.

O acórdão integrativo enfrentou a tese central relativa ao art. 155 do Código de Processo Penal, ao consignar que a pronúncia não se apoiou, de forma exclusiva, na declaração extrajudicial de Messias Tomaz Rocha. Também esclareceu que, na fase de pronúncia, não se exige juízo de certeza, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Todavia, assiste parcial razão ao embargante quando afirma que remanesce necessidade de explicitação mais precisa da
ratio decidendi
.

O próprio acórdão integrativo reconheceu que a referência global a interceptações telefônicas, laudos e vínculos pretéritos havia sido excessivamente genérica.

Apesar disso, ao tratar especificamente de Luiz Adão de Souza, limitou-se a afirmar que o depoimento extrajudicial de Messias não fora considerado isoladamente e que o quadro probatório, analisado sob perspectiva própria da pronúncia, revelava indicativos suficientes para submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Essa fundamentação, embora suficiente para afastar pretensão de reexame amplo da prova, comporta integração para deixar claro que a pronúncia exige lastro indiciário individualizado, ainda que não demande prova plena da autoria.

A decisão de pronúncia não pode repousar em fórmula abstrata. Também não basta invocar “dinâmica global”, “mosaico probatório” ou “conjunto de elementos” sem esclarecer, minimamente, de que modo tais dados se projetam sobre a situação do acusado.

Isso não significa exigir exame exauriente da prova, próprio do Conselho de Sentença. Significa apenas reconhecer que o art. 413 do Código de Processo Penal impõe demonstração de indícios suficientes de autoria ou participação, e tais indícios devem guardar pertinência concreta com a pessoa pronunciada.

Assim, integra-se o julgado para assentar que a manutenção da pronúncia de Luiz Adão de Souza somente se justifica se compreendida nos limites de juízo de admissibilidade da acusação, fundado na existência de elementos indiciários que, embora não definitivos, foram reputados suficientes pelo órgão colegiado para permitir o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A declaração extrajudicial de Messias Tomaz Rocha não pode ser tratada como fundamento exclusivo da pronúncia. Seu valor, nesta fase, é apenas de elemento informativo apto a compor quadro indiciário, desde que confrontado com outros dados produzidos ou submetidos ao contraditório judicial.

Também por isso, acolhe-se parcialmente o aclaratório para explicitar que depoimentos de ouvir dizer, quando existentes, não constituem prova judicializada autônoma de autoria.

Podem, no máximo, atuar como elementos de contextualização, reforço periférico ou indicação de coerência narrativa, mas não substituem a necessidade de indícios minimamente individualizados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem repelido pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em testemunhos indiretos. Essa orientação, porém, não impede a utilização de elementos informativos na fase do art. 413 do Código de Processo Penal, desde que não sejam isolados e desde que encontrem algum grau de confirmação em elementos submetidos ao contraditório.

Desse modo, esclarece-se que o acórdão não admitiu pronúncia baseada exclusivamente em
hearsay testimony
, tampouco conferiu a testemunhos indiretos força probatória autônoma e bastante. O que se afirmou foi a existência de suporte indiciário mínimo, compatível com o juízo de admissibilidade da acusação.

No ponto relativo ao álibi do corréu Ailson Barros dos Santos, o embargante sustenta que haveria registro documental mencionado pela testemunha Maria Helena, coordenadora da comunidade, o qual teria sido desconsiderado.

O acórdão integrativo já consignou que o depoimento invocado pela defesa foi considerado relevante, mas insuficiente, por si só, para afastar a pronúncia. Contudo, a alegação específica de existência de registro documental relacionado ao horário e à função desempenhada por Ailson não foi enfrentada de modo expresso.

Integra-se o julgado, portanto, para esclarecer que eventual registro documental relativo à presença de Ailson em festa comunitária, ainda que considerado, não possui, nesta fase processual, eficácia automática para excluir o conjunto indiciário reconhecido pelo colegiado, sobretudo porque a aferição da força do álibi, da compatibilidade temporal e da credibilidade da prova oral e documental demanda valoração mais ampla, própria do Tribunal do Júri.

Além disso, o álibi atribuído a corréu não conduz, necessariamente, à impronúncia de Luiz Adão de Souza.

Poderia enfraquecer determinada versão acusatória, caso demonstrasse incompatibilidade absoluta com a dinâmica narrada. Contudo, no estágio da pronúncia, somente prova inequívoca, segura e incompatível com qualquer hipótese acusatória autorizaria afastamento imediato da competência do Conselho de Sentença.

Não é essa a conclusão que se extrai do quadro examinado pelo acórdão embargado.

A pretensão defensiva, nesse particular, busca atribuir ao álibi força absolutória imediata.

Tal providência não se compatibiliza com os estreitos limites dos embargos de declaração, nem com a natureza da pronúncia, que se limita a admitir a acusação quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Quanto ao prequestionamento, o acórdão integrativo já fez referência expressa aos arts. 155, 413, 414, 619 e 620 do Código de Processo Penal, ao art. 1.022 do Código de Processo Civil e aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição da República.

De todo modo, para evitar qualquer alegação futura de ausência de enfrentamento, consigno expressamente que não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, porque o julgado não admite pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em testemunhos indiretos.

Também não há ofensa ao art. 413 do Código de Processo Penal, pois o juízo firmado pelo colegiado foi de suficiência indiciária, e não de certeza condenatória.

Igualmente, não se reconhece afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. A fundamentação ora integrada permite compreender as razões pelas quais se manteve a pronúncia, sem antecipar indevidamente juízo reservado aos jurados.

Os embargos, portanto, são acolhidos apenas para integrar a fundamentação, sem alteração do resultado.

Não se verificam obscuridade, contradição ou omissão capazes de desconstituir o acórdão anterior. O que há é necessidade de esclarecimento pontual acerca dos limites da utilização da declaração extrajudicial de Messias, da insuficiência autônoma de testemunhos indiretos e da valoração do álibi invocado em favor do corréu Ailson.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado, nos termos acima, mantendo-se incólume o resultado anteriormente proclamado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)